Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.

I. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso não autoriza condenação em honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.

II. A liquidação de sentença não tem autonomia processual, senão individualidade procedimental, estando agregada ao cumprimento de sentença que objetiva viabilizar com a definição do quantum debeatur, consoante a inteligência dos artigos 509 e 523, caput, do Código de Processo Civil.

III. O § 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil não faz menção à liquidação de sentença, senão ao cumprimento de sentença, exatamente em função da sua natureza jurídica de simples procedimento preparatório.

IV. Em se tratando de liquidação pelo procedimento comum, abre-se à parte requerida a oportunidade de apresentar contestação, a teor do que estatui o artigo 511 do Código de Processo Civil.

V. Litigiosidade compatível com a estrutura procedimental da liquidação de sentença não pode ser legitimamente invocada como fundamento para a incidência de honorários advocatícios nesse incidente processual.

VI. Agravo de Instrumento desprovido.